Tribunal: STF
Processo: AI 130119
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
'AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRENCIA DE OMISSAO'.
INCABIVEL REFORMAR-SE O DESPACHO INDEFERITORIO DO PROCESSAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, SE O TEMA CONSTITUCIONAL, QUE PODERIA EMBASA-LO, NÃO
FOI PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356).
OUTROSSIM, E DE QUALQUER SORTE, SE EMBORA POSSA A RECORRENTE NÃO
CONCORDAR COM O DECIDIDO PELO TST, QUANDO DECLAROU ESTE QUE NÃO
OCORRERA OMISSAO NO ARESTO DO TRT, HOUVE A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
NÃO CABENDO, ASSIM, DIZER-SE TER SIDO VIOLADO O PAR. 4. DO ART. 153
DA CF.